Tribunal: STF
Processo: RHC 50469
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
1)HABEAS CORPUS. PEDIDO CONHECIDO COMO ORIGINARIO, POR EMANAR A
CONDENAÇÃO QUE SE PRETENDE ANULAR DA MESMA CAMADA QUE CONFIRMOU A
CONDENAÇAO IMPOSTA AO PACIENTE;2) RÉU CONDENADO DUAS VEZES PELO MESMO
FATO;3) ORDEM DEFERIDA, PARA CASSAR, POR ILEGAL, A SENTENÇA POR
ÚLTIMO PROLATADA, QUE IMPÔS AO PACIENTE A PENA DE 10 ANOS E 8 MESES
DE RECLUSÃO.